Tribunal: TCU
Processo: 002.248/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1826/2023-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Exmo. Sr. Senador Randolph Frederich Rodrigues Alves, tendo como apensos processos de representação de autoria do Exmo. Sr. Deputado Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e do Ministério Público junto ao TCU, todos noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) relacionadas à concessão de financiamentos para a aquisição de máquinas agrícolas a produtores com dívidas junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou cujos imóveis estariam sob embargos ambientais em razão de desmatamentos ilegais. Considerando que, por meio do Acórdão 928/2023-TCU-Plenário , o Tribunal conheceu da representação e expediu ciência ao BNDES de que a homologação de operações de crédito sem a verificação da inexistência de embargos vigentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel constitui infração ao inciso I da alínea 'c' da Seção 2 do Capítulo 11 do Manual de Crédito Rural; considerando que a mesma decisão determinou ao BNDES que, por ocasião do envio do próximo relatório de gestão, apresentasse informações sobre as medidas adotadas para mitigar a fragilidade indicada, bem como acerca do andamento das 32 operações de crédito rural identificadas na instrução de peça 52; considerando o aperfeiçoamento já promovido pelo BNDES sobre os mecanismos internos de controle, conforme detalhado na Nota Técnica ADIG/SUP 006/2023 (peça 76), especialmente relacionados à consulta às bases de dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), assim como do Ibama e do ICMBio; considerando que, diante da instrumentalização das ações e soluções já implementadas, aliadas às que se encontram em desenvolvimento, a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 129-130) concluiu que "o risco de o BNDES homologar, contratar ou manter, em sua carteira, operações de crédito rural que possam financiar investimentos em áreas, com embargos vigentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel, tende a ser evitado ou bastante mitigado"; considerando, por fim, que, dentre as 32 operações de crédito selecionadas, o BNDES informou ter identificado 12 contratos referentes a imóveis com embargo do Ibama, em relação aos quais já promoveu o vencimento antecipado e, quando cabível, a aplicação de multa e a devolução da subvenção de equalização de juros; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 53 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 237, inciso III, do Regimento Interno, e de acordo com a proposta da unidade técnica, em: a) considerar atendida a determinação do item 9.4 do Acórdão 928/2023-TCU-Plenário , tornando sem efeito a obrigatoriedade de o BNDES informar acerca dessa medida em seu próximo relatório de gestão; b) enviar cópia da presente decisão, juntamente com a instrução de peça 129, ao BNDES e ao representante, bem como aos autores das representações dos processos apensos. 1. Processo TC- Processo 002.248/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.279/2022-3 e Processo 002.329/2022-0 1.2. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.6. Representação legal: Juliana Santos da Cruz (134574/OAB-SP), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.7. Determinações: não há.